Tribunal: TJMT
Processo: 0003194-65.2018.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003194-65.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINEI MARTINS NEVES - CPF: 849.344.681-53 (APELANTE), ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.567.271-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ESTATUTO DO DESARMAMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI N.º 10.826/2003) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIAL LESIVO – ARMA COMPROVADAMENTE EFICAZ – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2
. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
QUANTO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DA
PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL E PARCELAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA –
3.
REQUERIDA A
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– DESCABIMENTO – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO

PENAL – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03 é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo prescindível a ocorrência de lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, de forma que portar arma de fogo e munições em desacordo com determinação legal ou regulamentar, como na hipótese, já é o bastante para configurar o aludido ilícito penal, revelando-se descabida a tese de atipicidade da conduta. Precedentes;

2 – Carece de interesse recursal o pedido de redução da pena-base, quando o juízo
a quo
já a aplicou no mínimo legal, bem como o parcelamento da prestação pecuniária, pois, decretada perda da fiança para esse fim;

3 – A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao juízo da execução penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

CLAUDINEI MARTINS NEVES

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CLAUDINEI MARTINS NEVES

contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da
3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.º 3194-65.2018.811.0011 – Código 263130
, na qual, julgando procedente a pretensão acusatória,
condenou
o ora apelante pela prática da conduta típica prevista no
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
, à pena privativa de liberdade de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, sendo a sanção corpórea substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na perda da fiança ao Conselho da Comunidade da Execução Penal e na prestação de serviço à comunidade, mediante tarefas gratuitas, à razão de uma hora por dia de condenação.

Nas razões recursais vistas no
ID 25706462 e ID 25706463
, o apelante pretende a
absolvição em razão da atipicidade da conduta
, ao argumento de que a arma de fogo restou ineficiente para lesionar o
bem jurídico tutelado, qual seja, a segurança coletiva, pois
“além da arma ser antiga e estar com a família há muitos anos, demonstradas a ausência de dolo por parte do mesmo”
(sic. ID 25706462).
Subsidiariamente,
pugna pela aplicação da
pena-base no mínimo legal
diante

da inexistência de fundamentos capazes de exaspera-la, bem como o
parcelamento da prestação pecuniária
estabelecida na sentença, pleiteando, por fim, a
isenção do pagamento das custas processuais
.

Em contrarrazões ao recurso do réu, o i.
Parquet
repele as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do apelo por meio da petição de ID 25706464, linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 43317952,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa
,
uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória, que no dia
18 de junho de 2018
, por volta das 16h30, no Assentamento Roseli Nunes, zona rural da cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado
CLAUDINEI MARTINS NEVES
portava, transportava e mantinha sob sua guarda uma arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Restou apurado que na data do fato, investigadores de polícia realizavam diligência na aludida zona rural quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta, ocasião em que foi realizada abordagem e encontrado com o denunciado uma espingarda carabina, calibre .22, sem numeração aparente, além de 06 (seis) munições intactas e 01 (um) carregador e carabina, todos do mesmo calibre (ID 25694992).

Diante disso,
CLAUDINEI MARTINS NEVES
foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do art. 14,
caput
, da Lei n.º 9.503/97, nos termos já relatados, contexto este em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, almejando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise individualizada das teses recursais.

I –
DA PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA

A partir da detida análise dos autos, infere-se que a
materialidade da infração penal
se

encontra bem delineada através dos elementos de cognição angariados no decorrer de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do auto de prisão em flagrante delito (ID 25701499); boletim de ocorrência n.º 2018.192694 (ID 25704450); do termo de apreensão (ID 25704451); do laudo pericial nº. 400.2.03.2018.008614-01 (ID 25704460 e ID 25704461); bem como pelos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

Em relação à
autoria
, denota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar o apelante na prática delitiva e respaldar a sua condenação, máxime diante da confissão espontânea prestada pelo acusado perante a autoridade judiciária de 1.ª instância (Relatório de mídia, ID 25706466), a qual é confirmada pelos depoimentos prestados judicialmente pelos investigadores de polícia
André Luiz Silveira
e
Karina de Lima Severino
, responsáveis pela apreensão da arma de fogo e munições em poder do acusado.

Especificamente no que se refere à alegação defensiva de que a conduta seria atípica porque a arma de fogo não se encontrava funcionando de forma regular, impondo-se a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, concluo que
a tese não faz jus à acolhida
.

O crime de porte ilegal de arma de fogo é de
perigo abstrato e mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, sendo dispensável a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos verbos-núcleo do tipo penal, porquanto gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A propósito,
“(...) a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça de que

o

crime

previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato,

sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da

conduta,

porquanto

o

objeto

jurídico

tutelado

não

é

a incolumidade

física,

e

sim

a

segurança

pública e a paz social, colocadas em risco com o simples porte de arma de fogo, revelando-se despicienda

a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. (...)”.
(STJ. HC 509336/SC. Rel. Min. RIBEIRO DANTAS. QUINTA TURMA. Julgado en 15/10/2019. DJe 25/10/2019) – destaquei.

Não discrepa o entendimento igualmente sedimentado no âmbito deste eg. Sodalício estadual, consoante se infere através do Enunciado Orientativo n.º 37 da jurisprudência uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
37.

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – negritei.

Ademais, embora a Defesa sustente que o artefato bélico não detinha potencial lesivo, não se descuida que o laudo pericial realizado pela POLITEC é expresso em atestar que a arma de fogo em questão
“mostrou-se eficiente para a realização de disparos com produção de tiros que expeliram projeteis capazes de produzirem lesões de natureza pérfuro-contusas graves ou gravíssimas, e até a morte em outrem”

(ID 25704461 – p. 1).

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO –
ATIPICIDADE DA CONDUTA – INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO
– INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CRIME DE PERIGO ABSTRATO – POTENCIALIDADE LESIVA DOS ARTEFATOS BÉLICOS ATESTADA – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito insculpido no art. 14 da Lei 10.826/03, bem como, a eficiência do artefato bélico apreendido, imperiosa a manutenção do decreto condenatório, ainda mais, quando se considera que, por se tratar de crime de perigo abstrato, é irrelevante a concretude da ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado
”. (N.U 0000044-89.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020) – destaquei.

Assim sendo, havendo provas bastantes de que o apelante portava arma de fogo de uso permitido, tipo rifle, calibre .32, além de seis cartuchos do mesmo calibre e um carregador, há que se reconhecer a tipicidade formal e material do delito, inviabilizando-se a absolvição pretendida.

II –

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO PARCELAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

Nas razões de apelação, o réu
CLAUDINEI
formula pedido de redução da pena-base, bem como o parcelamento da prestação pecuniária imposta na sentença.

Todavia,
carece de interesse recursal
, porquanto a sanção basilar já foi fixada no patamar mínimo abstratamente previsto pelo legislador, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e a prestação pecuniária fixada pelo Julgador, restou na perda da fiança ao Conselho da Comunidade da Execução Penal.

III –

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS:

Por fim, o apelante vindica
a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, alegando ser pessoa hipossuficiente economicamente.

Sem razão, contudo.

É
certo que a hipossuficiência financeira do sentenciado
não impede a sua

condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Ademais, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo novo Código de Processo Civil, somente podem
dispensar
o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo
adiar
o pagamento destas,
mas jamais
isentá-lo
da condenação em custas processuais
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no seu apenamento em razão da prática de alguma conduta contrária ao direito, como é o caso da r. sentença recorrida.

Tal tratamento está disciplinado nos §§2.º e 3.º do art. 98 do NCPC,
verbis
:

“(...) §2
o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3
o
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
”

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, constituem-se em tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, circunstância que está a robustecer o descabimento da pretensão recursal.

Portanto, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por serem elas consectário da condenação, todavia, é possível requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 [cinco] anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, competente para aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“de acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
"
(AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019). Destaquei.

Por esses motivos, o pedido de isenção das custas processuais revela-se
improcedente.

IV –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,

conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo réu
CLAUDINEI MARTINS NEVES
, mantendo-se hígida a r. sentença condenatória proferida
pelo d
. juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
na
ação penal n.º 3194-65.2018.811.0011 – Código 263130.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020